Tribunal: TCU
Processo: 025.312/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em monitoramento de deliberação proferida em processo de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na gestão do exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos por Fernando Augusto Miranda Nazaré, Humberto Cota Verona e Monalisa Nascimento dos Santos Barros contra o Acórdão 2184/2019-TCU-Plenário , que lhes aplicou multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.